Tribunal: STF
Processo: ARE 1528323
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recursos extraordinários com agravo.



    2. A parte agravante sustenta que o aditamento à denúncia, sem alteração fática substancial, não pode ser utilizado para justificar marco interruptivo da prescrição, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, sendo impertinente a evocação da Súmula 636/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia está relacionada a alegada ofensa ao princípio da legalidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A controvérsia relativa à violação do princípio da legalidade possui natureza infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual transgressão à CF/1988, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, de acordo com a Súmula 636/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.